Tribunal: TJDFT
Processo: 0020925-62.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020925-62.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICHARDSON SILVA DE ASSIS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo executado, Richardson Silva de Assis, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília que julgou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. O apelante formulou pedido de tutela de urgência para que seja determinado o desbloqueio e o ressarcimento dos valores debitados de seu salário, no montante de R$ 56.759,39 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). Afirma que a impenhorabilidade do salário está expressamente prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Argumenta que a penhora de trinta por cento (30%) do seu salário comprometeu seu sustento e de sua família, em manifesta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que não foi intimado pessoalmente acerca da penhora realizada. Afirma que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto é hipossuficiente de renda. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, cumpre consignar que, conforme prevê os arts. 98 e 102, do CPC, o direito à assistência judiciária gratuita é garantido àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Da análise do contracheque colacionado aos autos (ID no 24663265 – pág. 57), depreende-se que o agravante aufere renda líquida em torno de R$ 2.226,97 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), o que corrobora a alegação do apelante no sentido de que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência colocaria em risco o seu sustento e de sua família. Passa-se à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo da demora emerge de eventual transferência dos valores depositados na conta judicial para o exequente/apelado, conforme determinado na decisão de ID no 24663283 – pág. 1. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, porquanto a matéria aventada em sede de apelo, qual seja, a impenhorabilidade do salário, está preclusa, haja vista a intempestividade da impugnação à penhora apresentada. Além do mais, após a penhora, o apelante/executado celebrou acordo com a parte apelada/exequente (ID no 24663265, pág. 5), no qual restou pactuado que, após a realização do pagamento do valor avençado entre as partes, deveriam cessar os descontos mensais em sua remuneração e ser extinto o cumprimento de sentença. Verifica-se, portanto, que houve também preclusão lógica em decorrência da prática de ato incompatível com a impugnação a penhora. Por fim, cumpre consignar que o executado/apelante mudou de endereço sem comunicar ao juízo, razão pela qual se considerou realizada sua intimação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Desse modo, tendo em vista a preclusão da matéria aventada, não se mostra possível, à primeira vista, determinar a restituição dos valores depositados em conta judicial para o apelante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Após, voltem conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:30:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator